Tribunal: TJDFT
Processo: 0034121-02.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO QUE VERSAVA EXCLUSIVAMENTE SOBRE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO PATRONO (JUNTADA DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO ESPÓLIO). NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO APÓS INTIMAÇÃO.
1. Reanalisando os autos, não encontro motivos para alteração da conclusão esposada na decisão ora agravada, cujos fundamentos mantêm-se íntegros. Conforme esclarecido, o benefício da gratuidade de justiça é personalíssimo, assim, em se tratando de recurso que verse exclusivamente sobre fixação de honorários de sucumbência deverá o patrono da parte recolher o preparo, salvo se o próprio demonstrar que tem direito à gratuidade (art. 99, § 5o, do CPC).
2. Considerando que a gratuidade de justiça foi requerida pelo patrono da parte executada e, havendo um dispositivo legal no Código de Processo Civil imputando-lhe o recolhimento do preparo ou a comprovação de sua hipossuficiência (não podendo alegar seu desconhecimento por força do art. 3o da LINDB), não se pode atribuir qualquer falha ao Judiciário quanto a interpretação do despacho outrora proferido.
3. Se no recurso de apelação constava o pedido expresso de concessão da gratuidade de justiça ao advogado, não poderia o embargante concluir que o despacho de ID 54774618 estaria exigindo a comprovação da hipossuficiência da parte executada, em especial do de cujus. Ademais, o despacho de ID 54774618 não leva a qualquer interpretação divergente do que prevê a legislação processual. Ele é cristalino em apontar que a gratuidade de justiça foi “endereçada ao patrono da parte apelante”, determinando que fosse demonstrado “sua condição de hipossuficiência econômica, mediante a juntada de contracheques, extratos bancários e outros documentos que demonstrem com clareza seus rendimentos mensais e suas despesas” - o que não ocorreu.
4. Em suma, ficou patente o fato do patrono da parte embargante/agravante mais uma vez não ter logrado êxito em comprovar a razão pela qual não comprovou sua hipossuficiência à época da interposição do apelo, nem recolheu o preparo em dobro quando intimado para tanto.
5. Negou-se provimento ao agravo interno.